Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709532-73.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA EMBARGADO: WIKLER FARIAS XAVIER D E C I S Ã O Em razão da possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifeste-se a parte contrária em cinco dias. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito